Tribunal: TCU
Processo: 034.769/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Fundação Nacional de Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 128/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.769/2023-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Augusto Nogueira Cavalcante (XXX.925.324-XX) ; Aurora Tavares dos Santos (XXX.338.161-XX) ; Ermeson da Silva Nobrega (XXX.309.714-XX) ; Julia Maria Nobrega de Gois (XXX.167.954-XX) ; Maria Jose da Silva Nobrega (XXX.058.124-XX) ; Maria Sebastiana de Araujo Gomes (XXX.938.504-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.